Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-49.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003773-49.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES MENDONCA - CPF: 034.251.441-54 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INTERNO –– EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS NO AGRAVO INTERNO QUE POSSAM AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos aptos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar já que a presunção de pobreza não é de caráter absoluto.

No caso, o Agravante embora tenha sido intimado para carrear aos autos provas de sua hipossuficiência financeira por meio de documentos aptos não atendeu a determinação no prazo assinalado, implicando no indeferimento do pedido e à míngua de elementos novos no presente Agravo Interno que possam ensejar a modificação da decisão agravada impõe-se o seu desprovimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003773-49-2024

AGRAVANTE:
LEANDRO RODRIGUES MENDONÇA

AGRAVADO:
CASA DO ADUBO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Leandro Rodrigues Mendonça
, em face da decisão que não conheceu de recurso de Apelação Cível em razão de o Recorrente embora oportunizado, após o indeferimento da justiça gratuita, deixou de recolher o preparo no prazo assinalado para tal finalidade.

Nas razões recursais o Agravante afirma que a decisão
agravada desconsiderou os argumentos de que a Apelação tinha como principal objeto o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o que, conforme jurisprudência pacífica, afasta a exigência do preparo recursal prévio.

Sustenta que na demanda de origem o Apelante
ajuizou embargos à execução promovida por Casa do Adubo S/A, alegando hipossuficiência financeira, abusividade na capitalização de juros e excesso de execução.

Argumentou que o Juízo

a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sob o argumento de que o embargante não comprovou a sua hipossuficiência financeira e não pagou as custas iniciais após intimação.

Assinala que o A
gravante demonstrou sua hipossuficiência financeira, circunstância que justifica, em tese, à concessão da justiça gratuita, prevista em lei para assegurar o amplo acesso ao Judiciário, argumentando que a falta do preparo deveria, portanto, ser afastada, já que a ausência do pagamento das custas decorre da insuficiência econômica da parte, e não de mero descuido processual.

Assegura que o artigo 99 do Código de processo Civil garante o referido benefício diante da simples declaração de hipossuficiência financeira, cabendo ao Judiciário exigir a comprovação apenas quando houver dúvida fundada.

Verbera que apresentou elementos suficientes de sua incapacidade financeira, sendo que o indeferimento da justiça gratuita em primeira instância foi injustificado e
o Tribunal de Justiça não poderia negar seguimento ao recurso sem promover uma análise mínima do pedido de justiça gratuita, em especial, diante da manifesta possibilidade de o preparo ser dispensado em casos de hipossuficiência
.

Alega que a exigência do preparo deveria ser mitigada quando há plausibilidade nas alegações da parte
, sob pena de obstaculizar o direito constitucional de acesso à justiça, acrescentando que o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa impõe que se oportunize à parte a correção de eventuais irregularidades processuais, como a possibilidade de parcelamento ou postergação do pagamento das custas.

Verbera que a decisão agravada cerceou o direito

do Agravante se manifestar e sanar a questão, ademais, conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de preparo em situações de hipossuficiência financeira, deve ser relativizada, para que não se transforme em óbice intransponível ao direito de recorrer.

Sustenta que o Agravante p
leiteou, desde o início do processo, a concessão da justiça gratuita, alegando sua hipossuficiência financeira,
sendo o pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau sob a alegação de ausência de comprovação documental, como declaração de imposto de renda, o que contraria o entendimento pacífico dos tribunais sobre a matéria
.

Verbera que
a lei processual prevê que a simples declaração de insuficiência financeira firmada pela parte constitui prova suficiente para a concessão do benefício da justiça
gratuita, salvo se houver elementos concretos que evidenciem má-fé ou fraude.

Assevera que o Agravante apresentou declaração pessoal acerca de sua condição, sendo inadequada a exigência de documentos que, por vezes, são inacessíveis ou inexistentes, ademais
elencou as razões pelas quais pretende o benefício da justiça gratuita

relatando sua situação econômica
e a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo que referida declaração

deve ser analisada com sensibilidade e humanização

Assevera que a negativa do benefício em razão de ausência de apresentação de documentos específicos caracteriza entrave injustificado ao acesso à Justiça, princípio fundamental garantido pela Constituição Federal, além de contrariar a lei que garante a pessoa hipossuficiênte a justiça gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo Recorrente, bem como que
seja deferido os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o Recorrente é pessoa hipossuficiente financeiro
, afastando a exigência exacerbada quanto a apresentação de documentos que tem o condão de tolher o direito constitucional de acesso à justiça.

Requer-se, também, que, caso conhecido o recurso, seja dado provimento à Apelação para que a sentença de primeiro grau seja reformada, com a consequente análise e reconhecimento da abusividade das taxas de juros aplicadas e da ilegalidade da capitalização de juros, conforme alegado pela Agravante em seus embargos à monitória.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 309712888

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão que não conheceu de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante contra sentença de extinção de Embargos à Execução em razão de ausência de recolhimento de custas iniciais na Instância de origem, já que indeferida justiça gratuita ao Recorrente.

Sustenta, em síntese, o Agravante que não está obrigado ao recolhimento do preparo, já que recorreu de indeferimento de justiça gratuita, acrescentando que para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência financeira, não havendo exigência de apresentação de documentos acerca da incapacidade financeira.

Assevera que, ademais, comprova tratar-se de pessoa necessitada na forma da lei,
pretendendo a reforma da decisão ora recorrida para que seja deferido o benefício da justiça gratuita com a conseqüente reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que extinguiu a demanda sem análise do mérito
, a fim de que sejam analisados os encargos excessivos praticados pela recorrida.

Cumpre anotar que o processo de origem consiste em Embargos

a Execução em que o Embargante ora Agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita que foram indeferidos pelo Juízo de

a quo
em razão da ausência de comprovação da hipossuficiencia financeira, extinguindo-se a ação com fundamento no artigo 485 inciso IV do CPC.

Na peça recursal pleiteia o deferimento da justiça gratuita
,
sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira deixou de juntar documentos aptos à referida demonstração da incapacidade financeira
, de forma que
foi indeferida a justiça gratuita
pleiteada e
oportunizado a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias.

Ocorre que o Agravante não atendeu tanto a determinação para comprovação da hipossuficiência financeira por meio de apresentação de documentos hábeis para tal finalidade como para realizar o preparo no prazo assinalado, situação que ensejou o não conhecimento do recurso.

Necessário anotar que o deferimento da justiça gratuita seja em Primeira Instância ou sede recursal, requer a comprovação da incapacidade financeira
, tendo em vista que o benefício deve ser deferido àqueles efetivamente necessitados na forma da lei, sendo que no caso em análise, apesar de oportunizado a comprovação de que faz
jus
ao benefício o Apelante/Agravante não atendeu a determinação.

Neste contexto, o recurso não foi conhecido
, tendo em vista que o Recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita e deixou de apresentar comprovação da hipossuficiência financeira, sendo indeferido tal benefício, valendo anotar que a
presunção de pobreza, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, conforme ficou decidido quando do seu indeferimento, senão vejamos:

(...) “
Verifica-se que no caso o Apelante pleiteou os benefícios da justiça gratuita na peça recursal,
argumenta que faz jus ao referido benefício,
requerendo seu deferimento, sendo determinada a sua intimação para comprovar a hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de indeferimento.

Referido despacho foi proferido em 30/06/2025 no entanto, ciente do despacho desde 02/07/2025 até o presente momento não cumpriu a determinação do prazo assinalado ingressando com pedido de dilação de prazo.

Neste
contexto, indefiro o pedido constante do ID 297852381.

No mais, c
umpre anotar que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício.

Dessa forma cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, o Apelante requer os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiencia financeira, deixou de cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Com efeito,
o STJ tem professado que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o Magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Assim,
constatando que não houve comprovação da hipossuficiência, no presente recurso por meio de documentos hábeis no prazo concedido, não há como deferir a gratuidade da justiça ao Apelante.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais. O agravante, servidor público com renda mensal de R$ 19.270,02, alegou comprometimento de 60% de seus rendimentos com empréstimos consignados e saldo bancário constantemente negativo, sem comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita à luz das circunstâncias financeiras apresentadas e dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício de justiça gratuita demanda comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988. Apesar de a declaração de insuficiência gozar de presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador deve avaliar os elementos constantes dos autos. A renda declarada e a ausência de provas documentais corroborativas afastam a condição de hipossuficiência.
Jurisprudência do STJ e doutrina convergem no sentido de que o benefício é destinado apenas a quem comprovar situação de vulnerabilidade econômica, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência econômica
, sendo insuficiente a simples declaração, quando elementos dos autos indicarem capacidade financeira para arcar com os custos processuais."(N.U 1032222-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante alega mudança de sua condição financeira e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, fundamentando-se em documentos como extratos bancários e informações sobre patrimônio bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência econômica necessária para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se há elementos que infirmem a decisão agravada que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos financeiros, devendo o requerente demonstrar que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo declarações de imposto de renda, revelam a existência de bens e direitos de elevado valor, totalizando R$ 5.984.990,00 em quotas sociais, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência econômica.

5. O fato de as passagens aéreas de classe executiva terem sido adquiridas em 2015 não é suficiente para comprovar vulnerabilidade econômica atual, tampouco os extratos bancários apresentados evidenciam impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal orienta que a concessão da
justiça gratuita deve ser feita com cautela, sendo cabível apenas ao verdadeiro destinatário da norma que comprovar efetiva vulnerabilidade financeira
(CF/1988, art. 5o, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos idôneos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

2. A posse de bens de elevado valor e a ausência de comprovação concreta de precariedade econômica atual afastam o direito ao benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012.

TJMT, Apelação Cível no 1000912-35.2018.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 09/11/2020.

(N.U 1000500-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Diante dessas considerações, oportunizada a parte a comprovar a hipossuficiência financeira, o não atendimento da determinação
no prazo concedido
implica no indeferimento do benefício da gratuidade, assim como a realização do preparo se impõe.

Diante dessas considerações,
indefiro os benefícios da justiça gratuita pleiteada pelo Apelante.

Intime-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dessa forma, tendo ocorrido o indeferimento da justiça gratuita e diante da ausência do preparo para se oportunizar a análise da Apelação Cível contra a sentença de extinção da demanda de origem foi proferida a decisão ora agravada não conhecendo da Apelação, com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Rodrigues Mendonça, em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ajuizada pelo Apelante, visto que deixou de atender a determinação judicial para recolhimento das custa iniciais.

Verifica-se que no caso o Apelante havia pleiteado os benefícios da justiça gratuita no Juízo de origem, sendo indeferido referido benefício diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Constata-se que na peça recursal requereu o mencionado benefício,
argumentando que faz jus ao mesmo, sendo
determinada a sua intimação para comprovar a hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, no entanto, ao invés de fazer referida comprovação o Apelante pleiteou dilação de prazo que foi indeferido como, também, o benefício pleiteado e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Conforme certidão ID 301309881 o Apelante deixou o prazo transcorrer
in albis
não recolhendo o preparo recursal no prazo determinado.

É o relatório

Decido

Como visto, no presente caso foi indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo Apelante, sendo oportunizado a fazer o recolhimento do preparo quedou-se inerte, conforme certidão ID 301309881.

Diante desse quadro, c
omo o Apelante não comprovou fazer jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita,
tampouco, realizou o pagamento do preparo recursal, mesmo depois de intimado para tanto
,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial verbis:

GRAVO
INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR
DESERÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO
PREPARO
- DESCUMPRIMENTO
-
DESERÇÃO
- DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da
ausência
de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do
preparo
, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por
deserção
.” (TJ-MG -
Agravo
Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO
MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3.
"
Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia
".
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4.
Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos
. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Diante dessas considerações, tendo em vista
a ausência de recolhimento do preparo recursal
pelo Apelante no prazo assinalado para tal finalidade, tal situação implica em
não conhecimento do recurso por deserção”.

Diante desse quadro, tendo em vista que o Agravante não comprova a hipossuficiência financeira em primeira instância e, tampouco
quando oportunizado

na interposição da Apelação em que requereu o deferimento da justiça gratuita

seu indeferimento se impõe,
não havendo como acolher a pretensão recursal para efeito de deferimento do benefício
à míngua de apresentação de qualquer novo elementos que possa justificar a reforma da decisão agravada nesta seara do Agravo Interno.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo interno
para via de conseqüência manter o indeferimento da justiça gratuita pleiteado, bem como o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025